Tribunal: TJDFT
Processo: 0727647-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. BUSCAS PELA LOCALIZAÇÃO DA PARTE. ESGOTAMENTO ABSOLUTO. INAPLICABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos casos em que desconhecido ou incerto o lugar em que se encontrar o réu e nos demais casos expressos em lei, a citação será feita por edital, nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil.
2. Embora o esgotamento dos meios para a realização de citação pessoal seja requisito autorizador da citação por edital, não se reveste de caráter absoluto. É suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, mediante esforço razoável, para que seja viável a citação por edital. Precedentes.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.